Tribunal: TJSP
Processo: 2131069-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO DOLOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Impetração objetivando a liberdade provisória – Alegações voltadas ao mérito da questão – Não conhecimento – Inviabilidade de revogação da custódia – Crimes graves, que, embora desprovidos de violência, fomentam a prática de uma verdadeira cadeira delitiva – Paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO DOLOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Impetração objetivando a liberdade provisória – Alegações voltadas ao mérito da questão – Não conhecimento – Inviabilidade de revogação da custódia – Crimes graves, que, embora desprovidos de violência, fomentam a prática de uma verdadeira cadeira delitiva – Paciente reincidente específico – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes 'in casu' – Condições pessoais favoráveis que, por si sós, não afastam a necessidade do cárcere – Ausência de mácula à presunção de inocência quando a privação da liberdade se revela imprescindível ao caso – Recomendação no 62 do CNJ que não tem caráter vinculante – Não comprovação de que o paciente integra grupo de risco relativo ao COVID-19 – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido o acusado – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais – 'Writ" parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.